Tribunal: STF
Processo: HC 191784
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por David de Castro, em favor de Ricardo da Silva Bolpeti, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu o HC n. 603.213/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 793 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP postulando, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS, NOS TERMOS DA DENÚNCIA. TESES SUPLETIVAS DE MAJORAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS QUANTO A RICARDO, EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E POR MAUS ANTECEDENTES; DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06; DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA MESMA LEI; DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO; DE AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 44 E 77, DO CP; DE MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS.
    EM PROL DO ACUSADO RICARDO, ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE ELE DEVE SER ABSOLVIDO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. PLEITOS SUPLETIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA CONDUTA PARA A FORMA DO ART. 28, DA LEI DE DROGAS; DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI ESPECIAL. 
    CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, COM ABSOLVIÇÃO DA COACUSADA ANA CAROLINA DA PRÁTICA DE AMBAS AS IMPUTAÇÕES CONSTANTES DA DENÚNCIA, E DE RICARDO QUANTO AO CRIME DO ART. 35, CAPUT, DA MESMA LEI, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP.
    CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM INCRIMINAR APENAS O RÉU RICARDO DA FORMA RECEPCIONADA NA R. SENTENÇA.
    SITUAÇÃO A ENSEJAR, TODAVIA, A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA ACUSADA ANA CAROLINA, DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SUA ABSOLVIÇÃO.
    Recursos desprovidos, com determinações”. (eDOC 12)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio. 
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, haja vista o réu ser tecnicamente primário e não ter sido condenado pelo delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo ST:
    “A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    No caso, segundo se verifica, o paciente não atende os requisitos legais para ser beneficiado com a diminuição da pena, pois é reincidente específico e possui maus antecedentes, o que deixa claro sua dedicação à atividade criminosa, sendo inviável, assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
    Do mesmo modo, o regime prisional não merece alteração.
    Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente e portador de maus antecedentes o réu, revela-se correta a escolha do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "a", c/c o art. 59 do CP, conforme destacado no acórdão mpugnado (HC 386.827/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/5/2017; HC 383.435/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. (eDOC 13)
    Desse modo, a decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente